Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA. ATRASO. ARTIGO 916, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR FEITO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS CÁLCULOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. INADIMPLENTO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 916, do Código de Processo Civil, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
2. O recorrente não apresentou elementos aptos a demonstrar qualquer incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, de modo que os referidos cálculos devem ser considerados hígidos e suficientes para demonstrar, no caso, a satisfação da dívida pelo devedor.
3. Indevida a aplicação da multa prevista no artigo 916, § 5o, do Código de Processo Civil, quando ausente inadimplemento das prestações oriundas do parcelamento.
4. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico. Não constando da irresignação da parte qualquer elemento específico, capaz de afastar a conta, há que ser mantido o trabalho elaborado pelo expert do Juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido.